Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-98.2023.8.11.0039
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001473-98.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO - CPF: 551.495.531-15 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
CONSELHO TUTELAR

–
IMPUGNAÇÃO À CANDIDATURA –
DENÚNCIAS –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

–

NÃO CONFIGURADA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
É assente nesta Corte que compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa.

2 –
De cristalina leitura do dispositivo, infere-se que o comando subsidiário de arquivamento do processo administrativo ou a determinação de produção de provas em reunião é elemento facultativo no procedimento das apurações de condutas vedadas no processo de escolha para membros do Conselho Tutelar.

3
–
Após o cotejo do writ, não verifico qualquer irregularidade no ato impugnado apto a violar eventual direito líquido e certo, inexistindo qualquer vício a sanar no processo administrativo.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Silvana Cristina Cano Izidro

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Única de
São José dos Quatro Marcos
, que
,
nos autos do mandado de segurança nº
1001473-98.2023.8.11.0039
,
denegou
a segurança almejada
, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA
à parte impetrante, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como o disposto no artigo 25, da Lei n. 12.016/2009.

Publique e intimem-se as partes acerca desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Se houver interposição recursal
, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Em todo caso, certifique-se a sua tempestividade, ciente que o juízo de admissibilidade será exercício pela Instância Recursal.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se
”.

Em suas razões, fundamenta o Apelante
que o processo administrativo apresentou ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
.

Aduz que
não foi respeitado o momento de saneamento do procedimento/processo, sendo que a seria o momento para produção de provas, contudo, a etapa foi suprimida sem fundamento algum, desrespeitando o artigo 6 e seus incisos da Resolução 007 de 02 de outubro de 2023 (CMDCA).

Fundamenta que
a r. sentença merece ser reformada, porquanto, ofendeu os princípios constitucionais (legalidade, contraditório e ampla defesa), devendo ser anulado ou suspenso o processo/procedimento administrativo
. Sustenta que, “após apresentada a defesa prévia cabível, é necessário que fosse precedido de arquivamento por falta de provas ou designada reunião para a instrução das provas produzidas na inicial do suposto procedimento administrativo”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
,
e determinar a nulidade do Processo Administrativo nº 001/2023,
nos termos alinhavados em suas razões.

O Apelado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões aos autos, conforme certidão de decurso de prazo anexa em Id. 223405709.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
235636658
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
224413689
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Silvana Cristina Cano Izidro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos do mandado de segurança nº 1001473-98.2023.8.11.0039, denegou a segurança almejada, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA à parte impetrante, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como o disposto no artigo 25, da Lei n. 12.016/2009.

Publique e intimem-se as partes acerca desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Se houver interposição recursal, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Em todo caso, certifique-se a sua tempestividade, ciente que o juízo de admissibilidade será exercício pela Instância Recursal.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo,
contra ato ou
omissão

de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público,
exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O objetivo, na forma comissiva ou omissiva, no mandado de segurança, é atacar o ato judicial ou administrativo (ato coator) atribuído por autoridade pública ou particular que exerce função delegada do Estado (
Súm
. 510, STF) que viole
direito líquido e certo.

Trata-se, em origem, de ação mandamental impetrada por Silvana Cristina Cano Izidro em face de ato coator tido como do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de
São José dos Quatro Marcos. Alegou a impetrante que participou do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar Gestão 2023/2026, do Município de São José dos Quatro Marcos-MT, lançado a partir do Edital n. 001/2023 – CMDCA, na qualidade de candidata à reeleição ao cargo/função.

Entendendo que o procedimento não obedeceu às normas de regência do contraditório e ampla defesa, objetiva a nulidade do processo
administrativo impugnado. A segurança pretendida foi denegada (Id. 223405702), sentença da qual se insurge a
candidata através do presente recurso de apelação.

Em breve e necessária recapitulação, fundamenta o Apelante que o processo administrativo apresentou ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Aduz que não foi respeitado o momento de saneamento do procedimento/processo, sendo que a seria o momento para produção de provas, contudo, a etapa foi suprimida sem fundamento algum, desrespeitando o artigo 6 e seus incisos da Resolução 007 de 02 de outubro de 2023 (CMDCA).

Pois bem.

É assente nesta Corte que
compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa.

Do cotejo d
a natureza da controvérsia,
vislumbra-se que foi instaurado contra o apelante o Processo Administrativo
nº 001/2023,

após notificações de fato (denúncias)
,

para apurar as s
eguintes
irregularidades:

· Abuso do poder econômico na propaganda feita por meio dos veículos de comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9º, da Constituição Federal; na Lei Complementar Federal nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade); e no art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;

·
Doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

·
Abuso do poder religioso, assim entendido como o financiamento das candidaturas pelas entidades religiosas no processo de escolha e veiculação de propaganda em templos de qualquer religião, nos termos da Lei Federal nº 9.504/1997 e alterações posteriores;

·
Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa: considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

·
Abuso de propaganda na internet e em redes sociais;

·
Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor no dia da votação; e

·
Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive "boca de urna", no dia da votação.

Em leitura aos autos, consta que a parte autuada foi devidamente notificada no bojo do processo administrativo, tendo apresentado, inclusive, defesa administrativa
(Id. 223405696, pág
s
. 22
-
23
). Após, adveio
o Termo de Notificação pela Comissão Especial e CMDCA
, que, alinhada em suas razões, decidiu que o recurso da parte não foi capaz de desconstituir as provas materiais apresentadas no processo administrativo, e, com base no Regimento Interno nº 001/2018
, por unanimidade, impugnou a posse da Sra. Silvana Cristina Cano Izidro como Conselheira Tutelar (Id. 223405696, págs. 27-32).

Segundo a impetrante, ora apelante, referido ato administrativo é nulo por desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, lhe causando prejuízos, visto o ensejo de pleitear a
produção de provas, nos termos da Resolução 007, de 02 de outubro de 2023, que dispõe:

“
Art. 6º
A Comissão Especial
poderá
, no prazo de 2 (dois) dias do término do prazo da defesa:

I –
arquivar
o procedimento administrativo, se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se o representado e o representante, se for o caso;

II –
determinar
a produção de provas em reunião designada no máximo em 2 (dois) dias contados do decurso do prazo previsto no caput (art. 11, § 3º, inc. I, da Resolução n. 231/2022 do Conanda).

§ 1º
No caso do inc. II, o representante e o representado serão intimados a, querendo, comparecerem à reunião designada e efetuarem perguntas para as testemunhas ouvidas;

§ 2º
Eventual ausência do representante ou do representado não impede a realização da reunião a que se refere o inc. II, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

§ 3º As partes poderão ser representadas, durante todas as etapas do procedimento, por advogado, desde que junte procuração nos autos, porém a ausência de defesa técnica não acarretará nenhum tipo de nulidade
”
[
g.n
]
.

De cristalina leitura do dispositivo, infere-se que o comando subsidiário de arquivamento do proce
sso
administrativo ou a determinação de produção de provas em reunião é elemento facultativo
no proc
edimento das apurações de condutas vedadas no processo de escolha para membros do Conselho Tutelar.

Não versando o referido dispositivo sobre etapa de obrigatoriedade
a ser seguida
, infundada a alegação de ofensa ao contraditório
; principalmente quando considerado que a parte foi devidamente notificada da instauração do procedimento
e
apresentou defesa
administrativa
. Contudo, os fundamentos aportados foram incapazes de suprir as denúncias e provas das irregularidades apontadas durante o curso de sua campanha
, pelo que
se concluiu
pela impugnação de sua candidatura.

Assim, abstendo-se o ato Judiciário ao exame da regularidade do procedimento e
d
a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
impedida está a
incursão no mérito administrativo
(STJ; MS 16.121/DF;
DJe
06/04/2016).

Em que pese o esforço argumentativo da Apelante, após o cotejo do writ, não verifico qualquer irregularidade no ato impugnado apto a violar eventual direito líquido e certo, inexistindo qualquer vício a sanar no processo administrati
vo.

Em adendo, o artigo 11, §3°, da Resolução 231/2022 – CONANDA dispõe que:

“Art. 11. O Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar local a uma comissão especial, a qual deverá ser constituída por composição paritária entre conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos legais previstos no art. 14 desta Resolução [...].

§ 3º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas,
cabe à comissão do processo de escolha.
I -
notificar
os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;

II - Realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências”
[
g.n
].

Reforça-se, mais uma vez, o condão facultativo e, se assim considerado pelo Conselho,
dispensável
da audiênci
a
/ oitiva de testemunhas

pretendida, de modo que, por óbvio
,
que a sua escusa não configura ofensa
à ampla defesa.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
235636658
)
:

“
Desta feita, de acordo com a Resolução do próprio CONANDA, diante de impugnação de candidato ao cargo do Conselho Tutelar, deve notificar o candidato para apresentar a defesa, o que ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, caso entenda pertinente, a Comissão poderá se entender necessário ouvir testemunhas ou outras diligências. Nota-se a normativa é clara, e não obriga a Comissão a realizar a oitiva de testemunhas.

Assim, tem-se que a Comissão eleitoral diante da robustez de provas, entendeu que não haveria necessidade de produção probatória e decidiu pela impugnação da candidatura da apelante/impetrante, não havendo nenhuma ilegalidade no ato.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que o Mandado de Segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, entendendo este direito líquido e certo como direito indiscutível, sem dúvidas ou controvérsias.

Logo, dois são os requisitos para o deferimento do decreto liminar no “
mandamus
”, a saber: direito líquido e certo; e, ameaça ou lesão a este direito praticado por agente investido do Poder Público. E considerando os fatos ora analisados, não se pode falar em anulação do Procedimento Administrativo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a favor da Apelante, pois conforme bem demostrado não há máculas no processo administrativo questionado”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE LADAINHA/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM DEFESA PRÉVIA -
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa
. Conforme entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo".
Inexistindo qualquer irregularidade no ato administrativo que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo impetrante, em defesa prévia, não há se falar em violação ao direito líquido e certo amparado no cerceamento do contraditório e da ampla defesa
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido (TJ-MG - AC: 10000220026348001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)
[
g.n
].

Destarte
, ausente o direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante, não há se falar na nulidade do Processo Administrativo nº 001/2023.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024